Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706897-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se o embargado DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo BRB - Banco de Brasília ao ID 55791727, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator